Tribunal: TJBA
Processo: 8020403-04.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020403-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ANTONIO DE TAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Karina Mizuki Dias dos Santos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que julgou prejudicado agravo de instrumento por identidade de objeto, partes e causa de pedir com outro recurso anterior (AI nº 018483-73.2017.8.05.0000). A embargante sustenta a existência de omissão, contradição, nulidade por ausência de intimação válida do agravado e requer efeitos modificativos, com apreciação do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar a modificação do julgamento do agravo de instrumento e o afastamento da prejudicialidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a prejudicialidade do agravo de instrumento com base em decisão anterior que apreciou controvérsia idêntica, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A alegação de nulidade por ausência de intimação do agravado foi afastada por ter sido observado o contraditório necessário, não havendo irregularidade capaz de infirmar a decisão.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com o intuito de reabrir discussão já superada, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A pretensão de prequestionamento foi atendida, pois os dispositivos legais apontados foram objeto de enfrentamento no julgado embargado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrentou devidamente as questões suscitadas, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.

A reiteração de argumentos já apreciados, sob alegação de vícios inexistentes, configura finalidade protelatória do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
O prequestionamento de dispositivos legais ocorre quando o tribunal os examina ou os considera implicitamente na decisão, conforme o art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8020403-04.2021.8.05.0000,
em que figuram, como embargante,
KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS,
e, como embargado,
ANTONIO DE TAL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com
aplicação de multa de 2% à embargante
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)